Tribunal: TJDFT
Processo: 0715155-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715155-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO LOURENCO AMARAL IMPETRANTE: ELDER NUNES LEITAO AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ELDER NUNES LEITÃO em favor de ANTÔNIO LOURENÇO AMARAL, visando revogar prisão preventiva. Narra haver sido o paciente preso em flagrante pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 33, da Lei no 11.343/2006. Realizada a audiência de custódia, houve a conversão em preventiva para a garantia da ordem pública. Sustenta a possibilidade de ser agraciado com a benesse do tráfico privilegiado, hipótese na qual a segregação cautelar seria mais gravosa do que o próprio cumprimento da pena a ser imposta. Salienta que a quantidade e a natureza da droga não são, por si sós, fundamentos idôneos para o afastamento da minorante do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Assevera que a custódia antecipada ofende o princípio constitucional da presunção da inocência. Por fim, alega ser o paciente primário, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente imediatamente colocado em liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. Em exame perfunctório, os elementos constantes dos autos não revelam qualquer ilegalidade. Extrai-se dos autos de origem (0710446-12.2024.8.07.0001) que uma equipe da Polícia Militar recebeu informações do serviço de inteligência do CHOQUE ALFA GOIÁS, no sentindo de que no local do flagrante estaria havendo movimento de tráfico de drogas. Ao se dirigirem ao endereço informado, encontraram três indivíduos, incluindo o paciente. Consta que o paciente, ao avistar a equipe, dispensou um “tijolo” de cocaína dentro de uma touca de natação e quebrou seu aparelho celular. Foram encontrados no local, além de uma balança de precisão, duas porções de maconha com massa líquida de 1,13 g, uma porção de cocaína de 99,40 g de massa líquida, uma porção de 982,65 g de massa líquida de cocaína, uma porção de 121,18 g de massa líquida de cocaína e uma porção de 67,54 g de massa líquida de cocaína (ID 190572570, origem). Na Audiência de Custódia (ID 186864209, origem), o Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública, pois constatou a materialidade do delito e a existência de indícios de ser o paciente o autor da conduta a ele imputada. “(...) A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 1 grama de maconha, de 99 gramas de crack e 1170 gramas de cocaína). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento dos autuados na traficância, suas periculosidades e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Quanto a DENNYS, além disso, autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por receptação, tráfico de drogas, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em regime aberto, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante ANTÔNIO LOURENÇO DO AMARAL (DATA DE NASCIMENTO: 11/06/1981; PAI: ANTÔNIO LOUREÇO SILVA; MÃE: MARIA FERREIRA AMARAL SILVA); DENYS DE ALMEIDA ASSIS (DATA DE NASCIMENTO: 05/02/1982; PAI: JAIME GONÇALO DE ASSIS; MÃE: ELZI FELINTO DE ALMEIDA ASSIS) e JAILSON BRANDÃO PEREIRA (DATA DE NASCIMENTO: 04/04/1988; PAI: EDIVALDO DE FÁTIMA BARBOSA PEREIRA; MÃE: MARIA FRANCISCA BRANDÃO PEREIRA). CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação”. (grifos acrescidos) O titular da ação penal ofereceu denúncia em face do paciente e dos outros indivíduos (Denys de Almeida Assis e Jailson Brandão Pereira) pela prática da conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (ID 191302354, origem). Posteriormente, o impetrante requereu a revogação do decreto prisional preventivo, indeferido pelo Juízo a quo (ID 193013049, origem), o que motivou o ajuizamento do presente writ. Não obstante o impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Conforme relatado, além das informações repassadas pelo serviço de inteligência da polícia, no sentido de que no endereço do flagrante estaria ocorrendo tráfico de drogas, os indiciados foram encontrados em local de claro armazenamento e distribuição de drogas. Diante do flagrante, foi feita a busca no local, onde foram encontradas “01 (uma) porção de crack, acondicionada em segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 99,40g (noventa e nove gramas e quarenta centigramas); 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em saco plástico, perfazendo a massa líquida de 982,65g (novecentos e oitenta e dois gramas e sessenta e cinco centigramas); e 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em sacola, perfazendo a massa líquida de 121,18g (cento e vinte e um gramas e dezoito centigramas)” - trecho extraído da denúncia. Verifica-se, portanto, que, além da expressiva quantidade de entorpecentes encontradas, foi aprendido apetrecho indicativo da mercancia ilícita, como balança de precisão. Ademais, o acusado foi flagrado dispensando um tijolo de cocaína e destruindo seu aparelho celular. Por último, há notícia de que o local da apreensão é utilizado para o tráfico de drogas, justificando, mais uma vez, a segregação cautelar como forma de assegurar a ordem pública e evitar a continuidade delitiva. Conclui-se, dessa forma, que os fundamentos utilizados pela autoridade judicial para evidenciar o perigo decorrente do estado de liberdade do réu se mostram suficientes para embasar a cautela pessoal mais extremada, inexistindo ilegalidade a ser remediada pela presente via. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, também não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar. Com efeito, embora seja o paciente primário, os elementos indiciários analisados até esta etapa, a toda vista, corroboram a necessidade de segregação cautelar como forma de proteger a ordem. Ainda, não há falar, nesse momento processual, em possível desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena, pois a redutora prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Tóxicos não é direito subjetivo do acusado. Em arremate, a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, por caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem escopo de antecipação de pena. Outrossim, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 17 de abril de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator